Tribunal: STF
Processo: HC 257339
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Risco à liberdade de locomoção: inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, visando à revogação de medida investigativa envolvendo crime de que foi vítima.



    2. A defesa argumenta a ilegalidade da decisão pela qual se decretou a quebra de sigilo de linhas telefônicas e contas bancárias em seu nome, por ser a vítima e não o investigado e implicar a possibilidade de encontro fortuito de indicativos de condutas lícitas praticadas pelo próprio paciente/impetrante. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de quebra de sigilo de dados de conexão linha telefônica, utilizada pelo paciente-impetrante, como meio de identificação dos autores de crime praticado em seu desfavor, representaria risco à sua liberdade de locomoção. 



    III. Razões de decidir



    4. Na jurisprudência do STF se estabelece que o habeas corpus protege ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, por ilegalidade ou abuso de poder.



    5. O impetrante não demonstrou ameaça concreta à liberdade de locomoção. O potencial risco de violação à sua intimidade, tanto pela limitação do tipo de dado acesso — registros de conexões telefônicas (data, hora e duração), dados de localização por meio das ERBs (Estações Rádio-Base), identificação do endereço IP em conexões móveis, número de Imei do aparelho e dados cadastrais —, como pela prevenção de descoberta de outros crimes ou contravenção que pudessem lhe implicar, não ficou demonstrado



    6. A medida cautelar foi fundamentada pelo disposto na Lei nº 12.965, de 2014 (Marco Civil da Internet) e não na Lei nº 9.296, de 1996, Lei de Interceptações Telefônicas, inexistindo acesso ao conteúdo de comunicações em trânsito ou armazenadas no celular do paciente/impetrante, limitando-se a identificar a localização do agente criminoso.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016; HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014; HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003.